Tribunal: TJMT
Processo: 1005789-72.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005789-72.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Administração, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - CPF: 117.664.497-19 (ADVOGADO), GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.152.334/0001-20 (EMBARGANTE), CONDOMINIO EDIFICIO CAMPO D'OURIQUE - CNPJ: 10.524.466/0001-40 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento em cumprimento de sentença. embargos de declaração com efeitos infringentes. tempestividade do preparo recursal. distinção entre momento do pagamento e da junta do comprovante. afastamento da deserção. preclusão temporal quanto à penhora pretérita. indeferimento de substituição de bens penhorados. propriedade formal consolidada por adjudicação e reintegração de posse transitada em julgado. irrelevância da instabilidade possessória para a validade da constrição. litigância de má-fé configurada por alteração da verdade dos fatos. manutenção das medidas coercitivas de reforço policial e arrombamento. desprovimento do agravo.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, ora embargante, contra a decisão que havia julgado o recurso de agravo de instrumento deserto, demonstrando que o pagamento do preparo fora efetuado tempestivamente, conquanto a juntada do comprovante tenha ocorrido após o prazo de 48 horas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) determinar se a comprovação do recolhimento do preparo em dobro, realizada dentro do prazo de pagamento, mas juntada posteriormente ao sistema, afasta a pena de deserção em homenagem à primazia do julgamento de mérito; (ii) definir se opera a preclusão temporal sobre a discussão da penhora deferida em decisão interlocutória anterior não impugnada tempestivamente; (iii) estabelecer se a alegada instabilidade possessória ou ocupação por terceiros constitui fundamento idôneo para a substituição de penhora de bens cuja propriedade formal e consolidada pertence à executada; e (iv) verificar se a afirmação de que o bem não pertence ao executado, quando há prova de adjudicação judicial em seu favor, configura litigância de má-fé por alteração da verdade fática.

III. Razões de decidir

3. No que tange aos embargos de declaração, impõe-se o reconhecimento da tempestividade do preparo quando o efetivo adimplemento bancário ocorre dentro do prazo assinalado pelo relator, uma vez que o momento da inserção do documento no sistema eletrônico constitui formalidade que não pode sobrepujar a realidade do ato de pagamento, sob pena de violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da razoabilidade.

4. Quanto à preliminar de preclusão suscitada pelo agravado, verifica-se que a decisão que determinou a penhora dos imóveis foi devidamente publicada sem insurgência recursal oportuna, o que inviabiliza o reexame da higidez da constrição em si, limitando-se o presente agravo às matérias decididas no interlocutório superveniente, quais sejam, a substituição da penhora, a multa sancionatória e as medidas coercitivas.

5. O direito à substituição da penhora, previsto no art. 847 do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta e está condicionado à ausência de prejuízo ao exequente, sendo legítimo o indeferimento quando os bens ofertados em substituição não possuem a mesma liquidez ou adequação que os bens originários, especialmente quando estes são a própria origem do débito propter rem.

6. O STJ já decidiu que “em que pese o seguro garantia seja equiparado a dinheiro - o qual tem caráter prioritário, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC - a sua substituição em detrimento de penhora anterior sobre eventuais direitos possessórios não é direito absoluto do executado, podendo ser recusada pelo Juízo quando há impugnação fundamentada do exequente” (STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.141.424/SP, julgado em 22/04/2025, DJEN de 28/04/2025.)

7. A distinção jurídica entre propriedade formal e disponibilidade possessória não socorre a agravante, pois a execução recai sobre o domínio (direito real), sendo que eventuais óbices fáticos à posse direta por ocupação de terceiros não retiram do imóvel sua condição de garantia patrimonial, cabendo ao futuro arrematante valer-se da imissão na posse judicialmente garantida.

8. A conduta da executada ao negar a titularidade de bens que lhe foram adjudicados por sentença transitada em julgado extrapola os limites do direito de defesa e amolda-se perfeitamente às hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, incisos II e IV, do CPC, justificando-se a imposição de multa de caráter pedagógico e punitivo.

9. A autorização para reforço policial e arrombamento para o cumprimento de mandado de avaliação constitui medida excepcional, porém necessária e proporcional, quando demonstrada a resistência injustificada do detentor do imóvel em franquear o acesso ao Oficial de Justiça, visando assegurar a autoridade das decisões judiciais e a efetividade do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a deserção. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O efetivo pagamento do preparo dentro do prazo legal ou judicialmente assinalado afasta a deserção, ainda que a juntada do comprovante ao sistema ocorra em momento posterior, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. A alteração da verdade dos fatos quanto à titularidade de bem imóvel objeto de penhora, especialmente quando amparada em coisa julgada, autoriza a condenação por litigância de má-fé. 3. A alegada falta de posse direta ou instabilidade possessória de imóvel não obsta a manutenção de penhora sobre o direito real de propriedade devidamente registrado em nome do executado.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX; CPC/2015, arts. 5º, 7º, 80, II e IV, 81, 805, 847, 994, 1.007, § 4º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.764.458/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.05.2021; STJ, REsp n. 2.141.424/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra a decisão proferida por esta relatoria que, nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 1005789-72.2026.8.11.0000, interposto por GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra CONDOMINIO EDIFICIO CAMPO D'OURIQUE, não conheceu do presente recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção (cf. Id. nº 358500899).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no despacho embargado, ao argumento de que a decisão concluiu pela deserção do recurso sob o fundamento de que a comprovação do preparo em dobro teria ocorrido apenas após o decurso do prazo assinalado, sem, contudo, apreciar adequadamente o comprovante bancário juntado aos autos, o qual demonstraria que o recolhimento das custas foi efetivamente realizado dentro do prazo concedido.

Afirma que houve confusão entre a data do efetivo pagamento e a data da posterior juntada do comprovante no sistema eletrônico, circunstâncias que, segundo alega, não se confundem.

Defende que a omissão decorre da ausência de análise da data constante no comprovante de pagamento, ao passo que a contradição reside no fato de ter sido reconhecida a intempestividade do preparo apesar da existência de prova objetiva do recolhimento tempestivo.

Aduz que a penalidade de deserção configura excesso de formalismo, em afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da razoabilidade e da instrumentalidade das formas.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja apreciada expressamente a data efetiva do recolhimento das custas, reconhecendo-se a tempestividade do preparo e afastando-se a deserção pronunciada (cf. Id. nº 361456369).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 362027874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida por esta Relatoria que, nos autos do agravo de instrumento nº 1005789-72.2026.8.11.0000, interposto em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAMPO D’OURIQUE, deixou de conhecer do recurso ante a manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção, conforme Id. nº 358500899.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoarasdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.Esserecurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação dasdecisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Suafinalidade écorrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9°e10)epelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargosdedeclaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso dos autos, conforme comprovante acostado aos autos (cf. Id. nº 355199367), o pagamento das custas recursais foi realizado dentro do prazo assinalado por esta Relatoria, sendo certo que a circunstância de a juntada do comprovante ter ocorrido posteriormente não afasta a tempestividade do recolhimento.

Com efeito, não se pode confundir a data do efetivo adimplemento da obrigação processual com o momento de sua inserção no sistema eletrônico, sobretudo quando há prova inequívoca de que a determinação judicial foi devidamente cumprida em tempo oportuno.

Nesse contexto, a manutenção da deserção representaria indevido apego ao formalismo exacerbado, em detrimento dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da razoabilidade, os quais orientam o sistema processual civil contemporâneo. Assim, uma vez demonstrado que o preparo recursal foi recolhido tempestivamente, deve ser afastada a penalidade de inadmissibilidade anteriormente imposta.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração (cf. Id. nº 361456369), com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do recolhimento do preparo recursal, afastar a deserção anteriormente declarada (cf. Id. nº 358500899) e analisar o mérito do recurso do agravo de instrumento.

É como voto.

Passo a análise do recurso de agravo de instrumento.

DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

VOTO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

Sustenta o Condomínio agravado que a discussão acerca da penhora incidente sobre as unidades 11 e 201 encontra-se acobertada pela preclusão temporal, uma vez que a constrição foi deferida por decisão publicada em novembro de 2024, sem que houvesse a interposição de recurso no momento oportuno.

Razão assiste parcialmente ao recorrido.

Com efeito, da análise dos autos originários, verifica-se que a decisão que deferiu a penhora dos imóveis, após restarem infrutíferas as tentativas de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, foi regularmente disponibilizada à executada, operando-se a preclusão em 06/11/2024, diante da ausência de impugnação tempestiva. Assim, não mais se mostra possível rediscutir, nesta sede recursal, a legitimidade ou a higidez da constrição anteriormente consolidada, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilização dos atos processuais.

À propósito, a Corte Superior já se manifestou sobre o tema destacando que “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro Marco Buzzi - AgInt no AREsp 1.764.458/SP, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021).

Todavia, observa-se que a decisão ora agravada não se limitou a reiterar a manutenção da penhora anteriormente deferida, mas apreciou questões supervenientes suscitadas pela executada, notadamente o pedido de substituição da constrição, formulado com fundamento no art. 847 do Código de Processo Civil, além de aplicar multa por litigância de má-fé e determinar medidas coercitivas relacionadas ao cumprimento do mandado judicial. Ressalto, nesse ponto, que tais matérias possuem conteúdo decisório autônomo e decorrem de fatos processuais posteriores, razão pela qual não se submetem aos efeitos da preclusão consumada em relação à decisão originária que deferiu a penhora.

Nesse contexto, embora inviável o reexame da própria constrição judicial já estabilizada, é plenamente admissível o conhecimento do agravo de instrumento no tocante ao indeferimento da substituição da penhora, à imposição da multa por litigância de má-fé e às medidas coercitivas determinadas pelo Juízo singular, por constituírem capítulos decisórios inéditos e passíveis de impugnação recursal autônoma.

Diante disso, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar arguida pelo recorrido, a fim de delimitar o objeto do presente recurso às questões atinentes ao pedido de substituição da penhora, à condenação por litigância de má-fé e às medidas coercitivas fixadas na decisão agravada.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de embargos de declaração vinculado ao Id. nº 348749358, oposto pela agravante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, e, considerando que o agravo de instrumento está apto e pronto para julgamento, passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o referido recurso de embargos de declaração.

Rememorando, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAMPO D’OURIQUE, que indeferiu o pedido de substituição da penhora, mantendo a constrição sobre as unidades imobiliárias de matrículas nº 90.910 e 90.948. Na mesma decisão, o magistrado de origem aplicou multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé e autorizou a expedição de mandado de avaliação, com permissão de arrombamento e uso de força policial.

Adiante, na decisão agravada o Juízo indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado pela executada, ora agravante, GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

A executada sustentou que o imóvel objeto da constrição (matrícula nº 90.910) não mais integraria seu patrimônio, por ter sido alienado a terceiro, indicando outro bem em substituição. Todavia, o Juízo reconheceu que a prova documental apresentada pela exequente demonstrou, de forma inequívoca, que a própria GAFISA havia obtido adjudicação e reintegração de posse do referido imóvel por decisão judicial transitada em julgado, permanecendo, portanto, como legítima proprietária.

A magistrada, ainda, consignou que a executada, ao inicialmente afirmar fato inverídico e, posteriormente, alterar sua tese para alegar discussão pendente sobre a retomada do bem, incorreu em violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual (art. 5º do CPC), evidenciando conduta protelatória destinada a frustrar a avaliação judicial e retardar a satisfação do crédito.

Diante da inequívoca comprovação da propriedade e da inexistência de fundamento fático idôneo para a substituição pretendida, o Juízo concluiu pelo esvaziamento da pretensão, indeferindo o pedido de substituição da penhora e mantendo a constrição sobre os imóveis indicados.

Além disso, reconheceu a configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e IV, do CPC, por alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento do processo, aplicando multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. Por fim, autorizou o reforço policial e, se necessário, arrombamento para cumprimento do mandado de avaliação, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Eis a decisão agravada:

“(...) É o relatório. Decido.

A executada fundamenta seu pedido de substituição na alegação de que o imóvel penhorado não mais lhe pertence. Contudo, a prova documental carreada aos autos pela parte exequente é inequívoca e demonstra, de forma cabal, que a executada GAFISA é a legítima proprietária do bem, em virtude de decisão judicial transitada em julgado que lhe concedeu a adjudicação e a reintegração de posse.

A conduta da executada, ao apresentar inicialmente uma informação inverídica e, posteriormente, uma justificativa protelatória e contrária à coisa julgada, viola frontalmente os deveres de lealdade e boa-fé processual, insculpidos no artigo 5º do Código de Processo Civil. A tentativa de induzir o juízo a erro, com o claro propósito de frustrar o ato de avaliação e, consequentemente, a satisfação do crédito, não pode ser tolerada.

Dessa forma, esvaziado o fundamento fático que embasava o pleito, o indeferimento do pedido de substituição da penhora é medida que se impõe.

O artigo 80 do Código de Processo Civil reputa litigante de má-fé aquele que, entre outras condutas, altera a verdade dos fatos (inciso II) e opõe resistência injustificada ao andamento do processo (inciso IV).

No caso concreto, a conduta da executada amolda-se perfeitamente a tais hipóteses. Ao afirmar que o imóvel não lhe pertencia, quando tinha plena ciência da decisão judicial que lhe devolveu a propriedade, a executada deliberadamente alterou a verdade dos fatos. Ao insistir em teses infundadas para impedir a avaliação do bem, opôs resistência injustificada ao progresso regular da execução.

Tal comportamento, além de atentar contra a dignidade da justiça, causa prejuízo à parte exequente, que aguarda a satisfação de seu crédito em processo que tramita há mais de uma década. A aplicação de sanção é, portanto, medida pedagógica e necessária.

No que se refere a autorização para arrombamento e reforço policial, a avaliação judicial dos bens penhorados é ato indispensável para o prosseguimento da execução. A resistência da parte executada em permitir o acesso aos imóveis, já constatada em diligência anterior e reforçada por suas manifestações protelatórias, justifica a adoção de medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial.

O pedido de autorização para que o Oficial de Justiça possa se valer de reforço policial e, se estritamente necessário, de arrombamento, encontra amparo na necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional. Trata-se de garantir que o poder do Estado, manifestado na decisão judicial, não seja frustrado pela recalcitrância da parte devedora.

Ante o exposto, indefiro o pedido de substituição da penhora formulado pela parte executada GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, mantendo a constrição sobre os imóveis de matrículas n. 90.910 e 90.948.

Condeno a parte executada GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80, incisos II e IV, e 81 do Código de Processo Civil, aplicando-lhe multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Defiro o pedido da parte exequente para autorizar o Oficial de Justiça encarregado da diligência a requisitar reforço policial e, caso estritamente necessário, a proceder ao arrombamento para o fiel cumprimento do mandado de avaliação dos imóveis penhorados.

Expeça-se, mandado de avaliação dos imóveis de matrículas n. 90.910 e 90.948, devendo constar expressamente no corpo do mandado as autorizações contidas nesta decisão. (...)”

Irresignada, a agravante sustenta que o ato judicial ignorou a realidade fática dos imóveis, que estariam ocupados por terceiros e sujeitos a litígios possessórios, o que compromete a liquidez da garantia.

Alega que a recusa à substituição da penhora por bem idôneo viola os artigos 805 e 847 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da menor onerosidade.

Argumenta ser desproporcional a autorização para arrombamento e uso de força policial, pois não há resistência de sua parte, mas sim uma impossibilidade fática de franquear o acesso a imóveis que não estão em sua posse direta.

Defende, ainda, a inexistência de dolo processual que justifique a condenação por litigância de má-fé, pois apenas exerceu seu direito de defesa ao expor a situação complexa dos bens.

Sustenta a violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), requerendo a substituição por outros bens idôneos, além de pugnar pelo afastamento da multa por má-fé, sob o argumento de que apenas exerceu seu direito de defesa ao expor a complexidade fática das unidades (cf. Id. nº 345748386).

Já a parte agravada, em suas contrarrazões, argumenta que a propriedade dos bens é incontroversa e que a natureza propter rem da dívida justifica a manutenção da constrição sobre os próprios apartamentos devedores, afirmando ainda que as avaliações já foram realizadas, restando esvaziada a insurgência contra as medidas coercitivas (cf. Id. nº 351412394)

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a substituição da penhora incidente sobre as unidades imobiliárias de matrículas nº 90.910 e 90.948, à luz do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, bem como verificar a legitimidade da multa aplicada por litigância de má-fé e das medidas coercitivas autorizadas pelo Juízo de origem, consistentes em reforço policial e eventual arrombamento, para o cumprimento do mandado de avaliação dos bens penhorados.

Inicialmente, constata-se que o Juízo de origem analisou a situação dos imóveis penhorados e concluiu pela manutenção da constrição após verificar inconsistências nas informações prestadas pela executada.

A alegação de que os imóveis estariam ocupados por terceiros e com instabilidade possessória não foi adequadamente comprovada naquela fase.

Em análise aos autos de origem, especificamente quanto à unidade nº 11 (matrícula nº 90.910), verifica-se a existência de decisão anterior que reconheceu a retomada do bem pela agravante, circunstância que, em tese, evidencia a consolidação da posse em seu favor. A alegação de que ainda subsistiriam controvérsias possessórias, contudo, não veio acompanhada de qualquer elemento probatório apto a demonstrar a existência de litígio pendente ou obstáculo concreto ao acesso ao imóvel.

Ao revés, conforme se extrai dos Ids. nº 104996933, 171728892, 171728905 e 171728916 dos autos originários, restou perfectibilizada a consolidação da adjudicação, bem como efetivada a reintegração de posse em favor da agravante, inclusive em face do Sr. Hilton Paes de Barros.

Ademais, cumpre destacar que, nos autos do processo movido pela agravante contra o Sr. Hilton, sob o nº 0046679-35.2012.8.11.0041, não consta qualquer requerimento voltado ao cumprimento da ordem judicial de desocupação do imóvel, mesmo após o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, evidenciando a ausência de impulso processual para a efetivação da medida reintegratória já reconhecida.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao deferir o pedido da parte exequente, ora agravada, para autorizar o Oficial de Justiça responsável pela diligência a requisitar reforço policial e, se estritamente necessário, proceder ao arrombamento para o fiel cumprimento do mandado de avaliação dos imóveis penhorados, revela-se devidamente fundamentada e coerente com o conjunto fático-processual.

Isso porque consta dos autos (Id. nº 179919197) que, quando do cumprimento do primeiro mandado de avaliação do imóvel, o Sr. Hilton Paes de Barros - atual ocupante e ex-proprietário do imóvel - não franqueou o acesso ao Oficial de Justiça para a realização da avaliação, evidenciando resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

Assim, a medida autorizada pelo juízo de origem mostrava-se adequada e proporcional, destinada exclusivamente a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e o regular prosseguimento da execução, não se verificando qualquer ilegalidade ou excesso a justificar a reforma da decisão agravada.

Quanto à unidade 201 (matrícula nº 90.948), a narrativa de que o adquirente permanece em posse das chaves mesmo em situação de inadimplemento não afasta, por si só, a legitimidade da penhora. A existência de saldo devedor em aberto e a manutenção da posse pelo adquirente inadimplente são questões que podem ser resolvidas por meio de medidas próprias, sem que isso implique, necessariamente, a inviabilidade da constrição.

Ademais, conforme se extrai dos autos de origem, por ocasião do cumprimento do primeiro mandado de avaliação do imóvel (Id. nº 179919197), foi certificado pelo Oficial de Justiça que o apartamento nº 201, situado no 20º andar, encontra-se fechado há aproximadamente 01 (um) ano, sem qualquer morador.

Diante desse cenário fático, não há que se cogitar de alegada “instabilidade possessória”, porquanto ausente demonstração de exercício atual de posse ou de qualquer situação concreta que inviabilize o regular cumprimento da diligência determinada.

Ademais, no que tange propriamente ao pedido de substituição da penhora, prevista no art. 847 do CPC, é faculdade do executado, mas não constitui direito absoluto. O Juízo pode indeferir o pedido quando a substituição comprometer a efetividade da execução ou quando não demonstrada a idoneidade da garantia oferecida:

“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (...)”

Nesse sentido, o STJ já decidiu que “em que pese o seguro garantia seja equiparado a dinheiro - o qual tem caráter prioritário, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC - a sua substituição em detrimento de penhora anterior sobre eventuais direitos possessórios não é direito absoluto do executado, podendo ser recusada pelo Juízo quando há impugnação fundamentada do exequente” (STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.141.424/SP, julgado em 22/04/2025, DJEN de 28/04/2025.)

No caso, a decisão considerou que a manutenção da penhora sobre os imóveis originalmente constritos é mais adequada aos interesses da execução, o que não configura, em princípio, ilegalidade.

O argumento de violação ao art. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade, também não prospera. Tem-se que o dispositivo determina que a execução seja realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, mas tal diretriz não se sobrepõe à necessidade de garantir a efetividade da tutela executiva.

Sob essa perspectiva, a escolha dos meios executivos deve equilibrar os interesses do credor e do devedor, e a decisão impugnada não demonstra, ao menos neste momento, excesso ou desproporcionalidade manifesta, nos termos do art. 847 do CPC.

A autorização para expedição de mandado de avaliação com possibilidade de requisição de reforço policial e eventual arrombamento é medida excepcional, mas encontra respaldo legal quando há resistência ao cumprimento de ordem judicial, bem como já foi perfectibilizada nos autos de origem conforme confeccionados pelo oficial de justiça, conforme Ids. nº 224114198 e 224114199.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, os elementos coligidos demonstram que a conduta da agravante amolda-se às hipóteses do art. 80, incisos II e IV, do CPC.

Restou devidamente provado que a executada alterou a verdade dos fatos ao afirmar que os imóveis não lhe pertenciam, quando, na realidade, possuía plena ciência de decisões judiciais transitadas em julgado que lhe concederam a adjudicação e a reintegração de posse das unidades.

Tal comportamento revela nítido propósito protelatório e tentativa de induzir o magistrado a erro para obstar a avaliação dos bens, o que justifica a manutenção da multa de 5% sobre o valor da causa, ante a violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual esculpidos no art. 5º do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., mantendo íntegra a decisão agravada que indeferiu a substituição da penhora e aplicou a multa por litigância de má-fé, ao passo que JULGO PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração dispostos sob o Id. nº 348749358.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026